Tribunal: TJDFT
Processo: 0024847-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário quando a ação for proposta em prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data do ajuizamento da execução fiscal.

2. A captura de tela do SITAF por si só não comprova a existência de pedido de parcelamento do débito formulado no procedimento administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa, nem a homologação expressa ou tácita deste.

3. Recurso conhecido e não provido.